Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-29.2023.8.11.0030
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-29.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[I. G. H. - CPF: 068.021.731-23 (APELANTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), WELLITON LOPES HEFFEL - CPF: 692.804.791-72 (APELANTE), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (APELADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON LOPES HEFFEL - CPF: 692.804.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO EM ACORDO PRÉVIO CELEBRADO POR SEUS REPRESENTANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por passageira menor incapaz em ação de indenização por danos morais, fundamentada no atraso de 20 horas para a chegada ao destino final em decorrência de doze adiamentos consecutivos de voo.

2.

A apelante afirma que não foi previamente notificada das alterações, o que acarretou a perda da comemoração do aniversário de sua avó.

3.

Alegou-se que a menor não foi contemplada no acordo celebrado entre a empresa aérea e seus genitores em processo diverso, portanto, o pacto é inválido para abranger seus direitos personalíssimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acordo celebrado pelos genitores da apelante abrange os direitos personalíssimos da menor;
(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, passível de responsabilização;
(iii) fixar o cabimento e o valor de eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acordo celebrado entre os genitores da apelante e a companhia aérea não abrange os direitos personalíssimos da menor incapaz, pois não há evidências de que o pacto considerou seus interesses de forma inequívoca.

6.

A legislação aplicável aos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995, art. 8o) veda a participação de incapazes, o que justifica a propositura de ação autônoma. A jurisprudência reconhece que menores são titulares de direitos próprios que não podem ser indiscriminadamente abrangidos por acordos firmados por seus representantes.

7.

A companhia aérea não se desincumbe do ônus de comprovar a notificação prévia sobre as alterações do voo, tampouco a efetividade do serviço, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC e art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC. A ausência de aviso prévio configura falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral é caracterizado pela falha na prestação do serviço e pelo atraso significativo, com prejuízo à experiência de viagem e lesão a direitos de personalidade, especialmente por ser passageira menor incapaz. O dano moral, na hipótese, opera-se
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado.

9.

No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10.

A inversão do ônus sucumbencial é cabível, condenando-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Acordo celebrado por genitores de menor incapaz não abrange direitos personalíssimos do menor, salvo comprovação inequívoca de que o pacto contemplou plenamente seus interesses.

2.

O atraso significativo de voo, sem notificação prévia e adequada assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo é presumido (in re ipsa), por considerar os transtornos e prejuízos causados à dignidade e direitos de personalidade do passageiro.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei n. 9.099/1995, art. 8o; Resolução n. 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n. 10000200426328002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16/12/2021; TJ-MG, AC n. 1.0000.19.019758-2/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 16/07/2019; TJ-SP, AC n. 1004646-80.2020.8.26.0278, Rel. Elói Estevão Troly, j. 23/02/2022; TJ-SP, AC n. 1020972-33.2021.8.26.0003, Rel. Afonso Bráz, j. 29/04/2022.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
I. G. H.

Ação:
de Indenização por Danos Morais, proposta por
I. G. H.
em desfavor de
UNITED AIRLINES, INC.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos e condenou a requenrete ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Apelação
(Id 246452740): Sustenta que o voo adquirido houve um atraso em mais de 20 horas, o que culminou na perda do evento familiar, além do extravio de bagagens e acomodações em assentos distintos dos contratados.

Afirma que o acordo firmado pelos pais em outro processo não abarca a apelante, uma vez que menores não podem integrar ações no Juizado Especial Cível (art. 8o da Lei 9.099/95). Aduz que a inclusão da autora no processo dos genitores foi corrigida por desistência da ação.

Alega que possui direitos próprios, o que torna ilegítimo considerar a quitação concedida aos pais como extensiva à menor. Pugna pela reforma da sentença para condenar ao pagamento da indenização por danos morais e a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 246452746).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.
258849677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas com destino final a Cuiabá/MT. Afirma que, na data da viagem, 25/06/2023, o voo sofreu doze adiamentos consecutivos, e que isto acarretou em 20 horas de atraso para chegada ao destino final, bem como na perda da comemoração do aniversário de sua avó.

Afirma que sofreu danos morais e materiais em razão do adiamento do voo sem aviso prévio e, portanto, ajuizou a ação.

Argumenta que o acordo celebrado previamente entre a empresa e seus genitores no processo n. 1000897-35.2023.8.11.0030 não a abarca, dada sua condição de incapaz e as peculiaridades processuais envolvidas.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Verifica-se que o ponto central da controvérsia reside na validade e alcance do acordo celebrado entre a ré e os genitores da apelante. Conforme o termo de acordo anexado aos autos (Id. 246452742), os genitores concederam quitação ampla, geral e irrestrita em relação a quaisquer valores decorrentes do contrato de transporte aéreo. Contudo, a apelante, na condição de menor incapaz, não integrou formalmente o pacto, e não se demonstrou que os direitos personalíssimos da menor foram especificamente considerados na transação.

Isso porque, a legislação aplicável aos Juizados Especiais (art. 8o da Lei no 9.099/1995) veda a participação de incapazes nesses procedimentos, o que justifica a propositura de ação autônoma pela menor. Além disso, o pedido de desistência da ação no outro processo (n.

1000897-35.2023.8.11.0030) foi pleiteada antes mesmo da citação do requerido.

Registra-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o menor é titular de direitos próprios, inclusive de personalidade, que não podem ser indiscriminadamente abrangidos por acordos firmados por seus representantes, salvo comprovação inequívoca de que o acordo contemplou plenamente seus interesses, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO - DANO MORAL - MENOR IMPÚBERE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA.
Ainda que o menor impúbere não possua plena maturidade física e psicológica para compreender os fatos e suas consequências, ele é dotado de personalidade civil, sendo assim, como qualquer outro sujeito adulto deve lhe ser garantida a proteção integral aos seus direitos de personalidade.

O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a fixação do valor indenizatório deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, observados na situação fática os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, já a correção monetária incide a partir da data em que for fixado o quantum indenizatório definitivo (Súmula 362 STJ). (TJ-MG - AC: 10000200426328002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO - PASSAGEIRO MENOR DE IDADE - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO. A responsabilidade do transportador é objetiva ( CC, art. 734; CR, art. 37, § 6o; e CDC, art. 14, § 3o). A lesão à integridade corporal, ainda que de natureza leve, caracteriza ofensa a direito da personalidade, passível de reparação.
"As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CR e 12, caput, do CC/02" (STJ, REsp 1037759/RJ
). No arbitramento do valor da indenização por dano moral o juiz deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes e as circunstâncias fáticas. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.019758-2/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da sumula em 30/07/2019) (grifo nosso)

Desse modo, a tese de má-fé imputada ao representante legal da apelante pela celebração do acordo e subsequente ajuizamento de nova demanda não se sustenta. A boa-fé objetiva exige comportamento ético e leal de ambas às partes, e a conduta do representante da menor não configura abuso de direito ou intenção dolosa.

Superada esta fase, restou incontroverso nos autos o adiamento do voo pela companhia aérea requerida sem aviso prévio.

Registra-se que, para voos internacionais, a empresa deve informar ao passageiro sobre qualquer alteração no itinerário, com até 72h horas antes da data do voo original, conforme estabelecido pelo art. 12° da Resolução No 400 da ANAC (Agência nacional de Aviação Civil):

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. ”

No caso, em que pese às alegações da companhia, restou controverso nos autos o aviso antecipado da alteração do voo. Isso porque, a empresa não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a notificação prévia, tampouco a efetividade do serviço limitando-se a argumentar a existência de acordo celebrada previamente com os genitores da apelante como excludente de sua responsabilidade
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. É ônus do fornecedor de serviços provar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, como a inexistência de defeito do serviço prestado, e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. CAUSA EXCLUDENTE NÃO CONSTATADA. A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
3. DANO MORAL ?IN RE IPSA? O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. Deve ser majorado o valor da indenização fixada a título de danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios inerentes à sua fixação (proporcionalidade e razoabilidade). 5. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. Tendo em vista a sucumbência também em grau recursal, hei por bem majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-GO XXXXX20198090051, Relator: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pelos autores, com a notificação tardia e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2o e 6o-A da Resolução no 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 condiz com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
(N.U 1004424-57.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

E ainda:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de reparação de danos (morais
) – Procedência – Readequação da malha aérea - Atraso de 15 horas à chegada ao destino - Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade "in re ipsa" - Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Juros moratórios devidos a partir da citação, em razão da natureza contratual - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005069-40.2020.8.26.0084; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais à apelante no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inverte-se o ônus sucumbencial, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas com destino final a Cuiabá/MT. Afirma que, na data da viagem, 25/06/2023, o voo sofreu doze adiamentos consecutivos, e que isto acarretou em 20 horas de atraso para chegada ao destino final, bem como na perda da comemoração do aniversário de sua avó.

Afirma que sofreu danos morais e materiais em razão do adiamento do voo sem aviso prévio e, portanto, ajuizou a ação.

Argumenta que o acordo celebrado previamente entre a empresa e seus genitores no processo n. 1000897-35.2023.8.11.0030 não a abarca, dada sua condição de incapaz e as peculiaridades processuais envolvidas.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Verifica-se que o ponto central da controvérsia reside na validade e alcance do acordo celebrado entre a ré e os genitores da apelante. Conforme o termo de acordo anexado aos autos (Id. 246452742), os genitores concederam quitação ampla, geral e irrestrita em relação a quaisquer valores decorrentes do contrato de transporte aéreo. Contudo, a apelante, na condição de menor incapaz, não integrou formalmente o pacto, e não se demonstrou que os direitos personalíssimos da menor foram especificamente considerados na transação.

Isso porque, a legislação aplicável aos Juizados Especiais (art. 8o da Lei no 9.099/1995) veda a participação de incapazes nesses procedimentos, o que justifica a propositura de ação autônoma pela menor. Além disso, o pedido de desistência da ação no outro processo (n.

1000897-35.2023.8.11.0030) foi pleiteada antes mesmo da citação do requerido.

Registra-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o menor é titular de direitos próprios, inclusive de personalidade, que não podem ser indiscriminadamente abrangidos por acordos firmados por seus representantes, salvo comprovação inequívoca de que o acordo contemplou plenamente seus interesses, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO - DANO MORAL - MENOR IMPÚBERE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA.
Ainda que o menor impúbere não possua plena maturidade física e psicológica para compreender os fatos e suas consequências, ele é dotado de personalidade civil, sendo assim, como qualquer outro sujeito adulto deve lhe ser garantida a proteção integral aos seus direitos de personalidade.

O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a fixação do valor indenizatório deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, observados na situação fática os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, já a correção monetária incide a partir da data em que for fixado o quantum indenizatório definitivo (Súmula 362 STJ). (TJ-MG - AC: 10000200426328002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO - PASSAGEIRO MENOR DE IDADE - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO. A responsabilidade do transportador é objetiva ( CC, art. 734; CR, art. 37, § 6o; e CDC, art. 14, § 3o). A lesão à integridade corporal, ainda que de natureza leve, caracteriza ofensa a direito da personalidade, passível de reparação.
"As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CR e 12, caput, do CC/02" (STJ, REsp 1037759/RJ
). No arbitramento do valor da indenização por dano moral o juiz deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes e as circunstâncias fáticas. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.019758-2/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da sumula em 30/07/2019) (grifo nosso)

Desse modo, a tese de má-fé imputada ao representante legal da apelante pela celebração do acordo e subsequente ajuizamento de nova demanda não se sustenta. A boa-fé objetiva exige comportamento ético e leal de ambas às partes, e a conduta do representante da menor não configura abuso de direito ou intenção dolosa.

Superada esta fase, restou incontroverso nos autos o adiamento do voo pela companhia aérea requerida sem aviso prévio.

Registra-se que, para voos internacionais, a empresa deve informar ao passageiro sobre qualquer alteração no itinerário, com até 72h horas antes da data do voo original, conforme estabelecido pelo art. 12° da Resolução No 400 da ANAC (Agência nacional de Aviação Civil):

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. ”

No caso, em que pese às alegações da companhia, restou controverso nos autos o aviso antecipado da alteração do voo. Isso porque, a empresa não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a notificação prévia, tampouco a efetividade do serviço limitando-se a argumentar a existência de acordo celebrada previamente com os genitores da apelante como excludente de sua responsabilidade
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. É ônus do fornecedor de serviços provar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, como a inexistência de defeito do serviço prestado, e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. CAUSA EXCLUDENTE NÃO CONSTATADA. A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
3. DANO MORAL ?IN RE IPSA? O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. Deve ser majorado o valor da indenização fixada a título de danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios inerentes à sua fixação (proporcionalidade e razoabilidade). 5. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. Tendo em vista a sucumbência também em grau recursal, hei por bem majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-GO XXXXX20198090051, Relator: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pelos autores, com a notificação tardia e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2o e 6o-A da Resolução no 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 condiz com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
(N.U 1004424-57.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

E ainda:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de reparação de danos (morais
) – Procedência – Readequação da malha aérea - Atraso de 15 horas à chegada ao destino - Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade "in re ipsa" - Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Juros moratórios devidos a partir da citação, em razão da natureza contratual - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005069-40.2020.8.26.0084; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais à apelante no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inverte-se o ônus sucumbencial, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025